Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714014-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE VIEIRA SALAZAR AGRAVADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE VIEIRA SALAZAR em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0743294-57.2021.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de dilação de prazo para apresentação de defesa processual. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Realizada audiência de conciliação, ID n° 119826134, não houve composição entre as partes. Petição do autor informando que a ré descumpri a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, ID n° 122124477. Manifestação da ré acerca do cumprimento da tutela e requerendo a dilação de prazo para apresentação de contestação. É o relato. Decido. Em consulta a rede social Instagram, não foi possível localizar o perfil informado pelo autor, que na forma da petição de ID n° 122124477, de fato, afronta a determinação judicial para que a ré se abstenha de realizar qualquer ato que denigra a imagem, nome e/ou reputação do autor com publicações atinentes à relação médico-paciente existente. Nesse passo, determino que o requerente informe o link do referido perfil para fins de análise do pedido de ID n° 122124477, no prazo de 5 (cinco) dias. No mais, indefiro o pedido de dilação de prazo para apresentação de defesa processual, vez que além de não haver justificativa para tanto, trata-se de prazo preclusivo e peremptório. I.” (ID 34988223). A parte agravante, em suas razões recursais (ID 34986306), afirma que a decisão agravada lhe gera grande prejuízo, eis que fica com a sua defesa totalmente cerceada, tendo em vista a complexidade da causa. Consigna que, conforme o processo de origem, a petição inicial, fatos, fundamentos e provas, o processo é extremamente complexo, pelo fato de a parte agravante ter que conseguir a seguinte documentação: notas fiscais, exames, fotos, laudos médicos, de 2012 a 2022. Assim, resta evidenciado que a decisão que indeferiu a dilação do prazo para a apresentação da contestação é totalmente descabida, ferindo o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista a complexidade da ação, sendo por esta razão imperiosa a sua reforma. Salienta que se impõe seja agregado efeito suspensivo ao presente recurso, considerando que o prosseguimento do feito fere totalmente o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da cooperação estabelecido pelo Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando-se a decisão para que haja a dilação do prazo para o recebimento da contestação/reconvenção. Preparo (ID 34970174). É o relatório Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022 14:34:09. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator